Tribunal: TJDFT
Processo: 0713010-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713010-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PANGO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: JOAO VITOR MAROCOLO MARTINS AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte PANGO LTDA. Esta Relatoria determinou a intimação do agravante para recolher o preparo, além de se manifestar quanto ao interesse de agir. (ID 45671801) O recorrente pleiteou a desistência do recurso. (ID 45828178) DECIDO. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais e não conheço do presente recurso, lastreado nos arts. 998 e 932, inciso III, ambos do CPC. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 19 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator